Tribunal: TJDFT
Processo: 0715278-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO. SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.

I - Presente prova da materialidade e indícios de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando os elementos coligidos ao feito indicam que o paciente, simulando portar arma de fogo, subtraiu o celular da vítima, quando estava se dirigindo para o labor diário.

II - A gravidade concreta da conduta demonstra a periculosidade do paciente e de consequência, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito previsto no art. 312 do CPP.

III - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade ou para aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IV - Ordem denegada.